Tribunal: STF
Processo: HC 256080
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO 
DE REGIME. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE TRIBUNAL SUPERIOR: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO 
DE EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.5.2025, por Gerica Branco dos Santos, em benefício de Emerson Ricardo Vieira Matos, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, pela qual, em 25.2.2025, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 983.074/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente está cumprindo pena por tráfico de entorpecentes, com histórico prisional agravado pelo cometimento de falta grave (consistente na apreensão de entorpecentes na unidade prisional).



    A defesa requereu progressão para o regime semiaberto, tendo o Ministério Público requerido a realização de exame criminológico, considerando o histórico prisional do paciente (fl. 191, doc. 7).



    3. O magistrado responsável, em 25.6.2024, negou a realização do exame criminológico, deferindo a progressão do paciente para o regime semiaberto (fls. 190-194, doc. 7). Dias depois, em 1º.7.2024, também deferiu o livramento condicional ao apenado (fl. 209, doc. 7).



    4. Houve interposição de agravo em execução pelo Ministério Público estadual, provido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que, analisando as especificidades do caso, concluiu pela necessidade de regressão de regime e imediata realização do exame criminológico:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO DEFERIDA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. 1. PRETENDIDA A REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO OBRIGATÓRIO INSTITUÍDO PELA LEI Nº 14.843/2024. IMPOSSIBILIDADE. O delito cuja pena é descontada foi cometido sob a égide da legislação anterior, em que facultativo o exame. Impossibilidade de retroação da norma em desfavor do reeducando. 2. PRETENDIDA A CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO PORQUE NÃO DEMONSTRADO O MÉRITO DO REEDUCANDO SEM A REALIZAÇÃO DO EXAME. HISTÓRICO E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. O agravado foi promovido ao regime semiaberto por ter cumprido o lapso temporal necessário à progressão e por ostentar bom comportamento carcerário. A gravidade do delito cometido (tráfico ilícito de entorpecentes) e principalmente o histórico carcerário do agravante, com registro de cometimento de falta de natureza grave consistente justamente na apreensão de entorpecentes, aos 19.05.2023, tendo sido recém reabilitada aos 19.05.2024 fl. 17) mais a ausência de elementos que revelem o preenchimento do requisito subjetivo, a colocar dúvida sobre a absorção pessoal do sentenciado da finalidade preventiva da execução da pena, são elementos que justificam a realização de exame criminológico previamente à apreciação da progressão de regime. Agravo ministerial provido, para cassar a decisão recorrida e determinar o retorno do agravado ao regime anterior, com imediata realização de exame criminológico” (fls. 226-231, doc. 7). 



    5. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 983.074/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido, liminarmente, em 25.2.2025, pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, nos termos seguintes:



    “A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou entendimento de que não cabe Habeas Corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020). 



    Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do writ de ofício. 



    Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada: 



    ‘Isso porque a natureza e as circunstâncias em que os crime foi praticado pelo agravado (tráfico ilícito de entorpecentes, de elevada gravidade e a trazer grande risco a um número indiscriminado de cidadãos) e, principalmente, o histórico carcerário ruim do agravante, com registro de cometimento de falta disciplinar, de natureza grave, consistente justamente em novo envolvimento com entorpecentes (apreensão de entorpecentes datada de 19.05.2023), recém reabilitada, aos 19.05.2024 fl. 17, aliado à falta de elementos que revelem o preenchimento do requisito subjetivo, a colocar dúvida sobre a absorção pessoal do sentenciado da finalidade preventiva da execução da pena, são elementos que justificam a realização de exame criminológico para aferir o pedido de progressão de regime (fls. 19-20)’. 



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a natureza dos crimes praticados, a longa pena a cumprir e a probabilidade de reincidência, por não serem elementos concretos relacionados ao comportamento do sentenciado durante a execução da pena, não justificam a determinação de realização de exame criminológico para aferir o preenchimento do requisito subjetivo para concessão de benefícios executórios. Nesse sentido, os seguintes julgados: (...)



    Ainda no mesmo sentido: AgRg no HC n. 857.753/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 27.10.2023; AgRg no HC n. 787.782/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 30.8.2023; AgRg no HC 
n. 763.419/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 17.8.2023. 



    Nessa linha, o acórdão impugnado está em conformidade com essa orientação, uma vez que a determinação de realização do exame criminológico tem por base fundamentação idônea, pois relacionada ao comportamento do apenado durante a execução da pena, concernente no fato de que ‘o histórico carcerário ruim do agravante, com registro de cometimento de falta disciplinar, de natureza grave, consistente justamente em novo envolvimento com entorpecentes (apreensão de entorpecentes datada de 19.05.2023), recém reabilitada, aos 19.05.2024’ (fls. 19-20). 



    No mais, não houve a mera aplicação do art. 112, § 1º, da LEP, com a redação conferida pela Lei n. 14.843/2024, na decisão impugnada, pois, pelo acima exposto, verifica-se que, na espécie, há elementos concretos ocorridos ao longo da execução que justificam a realização de exame criminológico. Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus” (doc. 9).



    6. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual a defesa insiste na progressão de regime para o paciente, afirmando que “a exigência da realização de exame criminológico na hipótese concreta viola diretamente os princípios da individualização da pena e da legalidade”, sendo carente de fundamentação suficiente, pois amparada em falta grave reabilitada.



     



    Estes o pedido e o requerimento:



    “Diante do exposto, requer: a) O recebimento e processamento do presente Habeas Corpus; b) A concessão da ordem liminar para restabelecer imediatamente os efeitos da decisão que deferiu a progressão do paciente ao regime semiaberto, independentemente da realização de exame criminológico; c) Ao final, a confirmação da ordem, reconhecendo a ilegalidade da exigência de exame criminológico, visto que fundamentada em falta grave já reabilitada e em desacordo com a boa conduta carcerária atual do paciente”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 983.074/SP.



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que o paciente (com histórico prisional de falta grave, prática de delito análogo ao do cumprimento da pena) busca a progressão para o regime semiaberto, deferida sem exame criminológico pelo juízo da execução e contra o parecer do Ministério Público, em decisão posteriormente reformada pelo Tribunal estadual e confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão objeto desta impetração.



    10. O Tribunal estadual, ao prover o recurso do Ministério Público, assentou:



    “(...) a natureza e as circunstâncias em que os crime foi praticado pelo agravado (tráfico ilícito de entorpecentes, de elevada gravidade e a trazer grande risco a um número indiscriminado de cidadãos) e, principalmente, o histórico carcerário ruim do agravante, com registro de cometimento de falta disciplinar, de natureza grave, consistente justamente em novo envolvimento com entorpecentes (apreensão de entorpecentes datada de 19.05.2023), recém reabilitada, aos 19.05.2024 fl. 17, aliado à falta de elementos que revelem o preenchimento do requisito subjetivo, a colocar dúvida sobre a absorção pessoal do sentenciado da finalidade preventiva da execução da pena, são elementos que justificam a realização de exame criminológico para aferir o pedido de progressão de regime 
(fls. 19-20)” (doc. 7).



    11. Diferente do afirmado pelo magistrado da Vara das Execuções Criminais para deferir a progressão, a realização do exame criminológico não foi eliminada do ordenamento jurídico, sendo esta possível desde que fundamentada, especialmente em se tratando de paciente com histórico de falta grave. Nesse sentido, a jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO DE FORMA FUNDAMENTADA. NÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE SITUAÇÃO DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RCL n. 45.676-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.3.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.029-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2021).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Corrupção ativa, furto qualificado e roubo majorado. Livramento condicional. Análise do preenchimento do requisito subjetivo. Fatos e provas. Exame criminológico. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin. 2. O entendimento do STF é no sentido de que ‘a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o Juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo’ (RHC 121.851, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 114.137, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 114.409, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 203.071-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021).



    12. Como se tem no acórdão impugnado do Superior Tribunal de Justiça, a conclusão pela necessidade de realização do exame criminológico está suficientemente fundamentada, baseada nos elementos fáticos extraídos dos autos, adotando este Supremo Tribunal orientação “segundo a qual a longa pena a cumprir e o histórico de falta grave, consistente em evasão, como se tem na espécie, são fundamentos idôneos para não concessão do benefício de progressão de regime” (HC n. 134.249, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2016). 



    13. Na espécie, não foi negada a pretendida progressão, apenas determinada a necessidade de prévia avaliação por equipe multidisciplinar em razão das peculiaridades presentes no caso.



    14. Anote-se, ademais, a impossibilidade de verificação sobre o preenchimentos dos pressupostos subjetivos para progressão de 
regime em habeas corpus, no qual incabível reexame do conjunto 
fático-probatório. Nesse sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. LONGA PENA A CUMPRIR. HISTÓRICO DE FALTA GRAVE COMETIDA PELO PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. As decisões proferidas nas instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual a longa pena a cumprir e o histórico de falta grave, consistente em evasão, como se tem na espécie, são fundamentos idôneos para não concessão do benefício de progressão de regime, evidenciando o não preenchimento do requisito subjetivo. Precedentes. 2. Para acolher a alegação da Impetrante de reabilitação do Paciente pelo longo tempo que teria decorrido da prática da falta grave, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 3. Ordem denegada” (HC n. 134.249, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2016).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. OCORRÊNCIA DE FALTAS GRAVES E GRAVIDADE DO DELITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. I O não preenchimento dos requisitos subjetivos impede a progressão do regime de cumprimento da pena, ainda que cumprido o lapso temporal definido em lei. Inteligência do art. 112 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). II O cometimento de faltas graves e a gravidade do delito são fundamentos idôneos para avaliação dos requisitos subjetivos. III O habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. IV Ordem denegada” (HC n. 135.748, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.02.2017).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍCINIO, ROUBO E FURTO QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FATOS E PROVAS. 1. As decisões proferidas nas instâncias de origem estão embasadas em dados objetivos da causa, de modo que inexiste ilegalidade flagrante a ser reparada neste habeas corpus. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 179.260-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.5.2020).



    Não se demonstra na espécie teratologia ou manifesto constrangimento ilegal na determinação fundamentada de realização do exame criminológico capaz de ensejar a possibilidade de concessão da ordem de ofício.



    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora